Tribunal: STF
Processo: HC 249532
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 949.259/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA . 



    Pelo que se depreende, 



    o paciente está preso preventivamente [...] por suposto envolvimento com os crime descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, bem como no art. 1º, caput, e §1º, II, da Lei 9.613/98, tendo sido apontado como "líder organizacional por trás de todo o esquema criminoso envolvendo os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, além de lavagem de dinheiro, sendo relevante destacar que os associados, em sua totalidade, estavam vinculados a ele. O paciente, portanto, mesmo que num juízo a priori, próprio dessa fase do rito, constitui o elo mais importante da organização, que atuava com o uso de armamentos, comercializando uma quantidade expressiva de entorpecentes e movimentando valores exorbitantes, sem qualquer vínculo com atividades lícitas e com a instalação de supermercado como meio de emular os rendimentos da atividade criminosa". 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO QUE NÃO FOI CONHECIDA. TESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO QUE SE MOSTRA INOVADORA EM RELAÇÃO À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 



    1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, os pedidos veiculados na petição inicial já foram objeto, ao menos, do HC 875.394/RS e do RHC 197.563/RS, o que impede nova análise do pleito, ao passo que a instrução do writ não permite aferir a alegada identidade entre a situação jurídico-processual do ora agravante e aquela encontrada no HC 904.236/RS, onde se reconheceu o direito de corréu à liberdade provisória.



    2. No mais, observo que a impetração efetivamente mencionou que diligências solicitadas pelo órgão acusador alongavam a custódia processual, no entanto, essa afirmação não se viu acompanhada de pedido específico para o reconhecimento de ilegalidade, tampouco de argumentação que permitisse entender o desenho da tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, cuja manifestação nesta oportunidade configura inovação indevida.



    3. Tendo em vista o não conhecimento do pedido, absolutamente não há espaço para analisar a legitimidade da prisão preventiva a partir da primariedade ou de outras condições abonatórias à liberdade do réu.



    4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 875.394/RS e no RHC 197.563/RS. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente